Tribunal: STF
Processo: RHC 220925
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Clayton Sousa Mendes contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.8.2022, não conheceu do habeas corpus n. 757.290 – SP ao fundamento de deficiência na instrução.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, pela prática do delito descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 583 dias-multa.



    3. Sobreveio apelação criminal interposta pela defesa, desprovida no sentido da manutenção da sentença, nos termos da seguinte ementa:



    “CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA (ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – APELAÇÃO DEFENSÓRIA BUSCANDO O ABRANDAMENTO DAS PENAS.



    IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRTAS NOS TERMOS DOS ARTIGOS 59 E 42 DA LEI 11.343/2006 – BASES NO MÍNIMO REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO NO REDUTOR PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME PRISIONAL INALTERADO – SUBSTIUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SURSIS DESCABIDAS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO (e-doc. 3, fl. 2)”. 



    4. Contra este julgado, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Postulou a revogação da prisão preventiva do acusado e o abrandamento do regime inicial de pena.



    O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 20.7.2022, indeferiu a medida liminar.



    Conclusos os autos ao relator, o Ministro Joel Ilan Paciornik, em 29.8.2022, não conheceu do habeas corpus pela deficiência na instrução dos autos:



    “O habeas corpus é instrumento constitucional de rito célere, devendo a sua petição inicial vir acompanhada de toda a documentação comprobatória das alegações do impetrante (HC 174.639/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 7/5/2012). No caso, a impetrante não juntou aos autos a cópia integral da sentença penal condenatória” (e-doc 16).



    5. No presente recurso ordinário, o recorrente reitera os pedidos antes apresentados e postula a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da sanção, pois o Tribunal de origem teria fundamentado a aplicação do regime mais gravoso apenas na gravidade abstrata do delito:



    “Sendo assim, o regime prisional deve ser determinado de acordo com os parâmetros legais, não podendo haver rigor apenas pelo fato de o crime ser grave ou não, até porque a Lei não faz nenhuma distinção entre o que é grave ou não.



    Todavia, as formalidades dos regimes iniciais de cumprimento de pena, não levam em conta a gravidade abstrata do delito e sim somente a reprimenda corpórea aplicada ao agente ativo, ora paciente 
(e-doc. 18, fl. 7)”. 



    Argumenta que o Plenário deste Supremo Tribunal teria declarado, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, alterada pela Lei n. 11.464/2007. Teria sido superada, assim, a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado dos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.



    Estes os pedidos:



    “a) requer-se o recebimento do presente recurso ordinário constitucional, com seu efeito devolutivo e suspensivo, para que o acordão impugnado seja suspenso;



    b) O deferimento liminar no sentido de alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, com fundamento no art. 33 § 2º alínea b do Decreto-Lei nº 2.848 de 1940;



    c) E requer-se que o presente recurso seja deferido no sentido de alteração do regime prisional de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, com fundamento no art. 33 § 2º alínea b do Decreto-Lei nº 2.848 de 1940, com fundamento no entendimento jurisprudencial do ARE nº 1052700, desta Douta Corte, por se tratar de medida de equidade no meio judicial. (e-doc. 18, fl. 20)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 757.290 – SP.



    9. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    É incognoscível o remédio constitucional de habeas corpus , quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse writ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    10. Ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (inciso XXXV do art. 5º da Constituição da República), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não se tem na espécie vertente.



    Isso porque, conforme jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos Tribunais Superiores, na dosimetria das penas e em grau recursal, compete o controle da constitucionalidade e da legalidade dos critérios adotados, com a correção de eventuais decisões teratológicas ou arbitrárias, que violem o sistema jurídico vigente. No caso em exame, o acórdão prolatado em apelação, que confirmou a sentença condenatória, atende os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    Ao manter o regime fechado, o Tribunal de Justiça de São Paulo consignou:



    “Sopesadas as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, bem como ao descrito no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que determina, expressamente, considerar a quantidade e as características dos entorpecentes apreendidos (38 porções de cocaína – 15g; e 133 porções do mesmo entorpecente na forma de crack – 18,3g), o Magistrado a quo fixou a pena-base no mínimo legal, porquanto se reputaram ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Na segunda fase, a agravante genérica da dupla reincidência (fls. 179/181 processos nºs: 1) 0001922-24.2017.8.26.0635 tráfico de drogas; e 2) 0086039-25.2015.8.26.0050 furto) foi compensada parcialmente com a atenuante da confissão espontânea, de modo que as penas foram majoradas em 1/6, de sorte a se obter 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no piso, tornada definitiva porque ausentes outras circunstâncias modificadoras.



    (...)



    E o regime inicial de cumprimento de pena – fechado, era o único cabível na hipótese ainda que não fosse pelo quantum das penas e lembradas a reprovabilidade da conduta e a hediondez do crime (Lei nº 11.464/2007). Outro nem seria recomendável, a teor do disposto nos artigos 33 e 59 do Código Penal e obedecidos os princípios da necessidade e suficiência” (e-doc. 3, fls. 4-6).



    Não se comprova, pois, ilegalidade na fixação do regime mais gravoso para início do cumprimento da reprimenda, sobretudo em razão da reincidência do acusado.



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido” (HC n. 169.956-ED-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “PENA – REINCIDÊNCIA – SOBREPOSIÇÃO – ARTIGOS 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. A teor do artigo 61, inciso I, do Código Penal, cabe levar em conta, na fixação da pena, a agravante alusiva à reincidência, dado possível de ser considerado no exame da adequação da causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, voltada a criminosos primários. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, em se tratando de condenada reincidente, cuja pena seja estabelecida em mais de 5 anos, mostra-se viável o afastamento do regime intermediário” (HC n. 162.140/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019).



    Assim, não se demonstra ilegalidade a ser sanada.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora